Tribunal: STF
Processo: Rcl 56559
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de apelação cível no Processo 1003929-32.2019.8.26.0269, julgou parcial provimento do recurso, contrariando, em tese, as Súmulas 473 e 346 desta Suprema Corte.



    O reclamante alega, em síntese, o seguinte



    “[...] o Acordão julgado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu ordem para anular a decisão administrativa proferida pela Prefeita Municipal de Itapetininga, que anulou parcialmente o concurso público n. 01/2018, em flagrante violação à decisão da cúpula do Poder Judiciário que assegurara a prevalência do julgamento e da decisão administrativa, ante a proibição de revisão desta decisão pelo Poder Judiciário, desde de que resguardado o contraditório e ampla defesa de terceiros.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Argumenta, ainda, que



    “[...] apesar de todo o esforço da Municipalidade Reclamante fazer-se valer o entendimento das sumulas, em nenhum momento em Acordão reclamado a D. Câmara fez qualquer fundamentação pauta-se naquele entendimento. Fez-se, data vênia, vista grossa as sumulas n. 473 e 346 deste tribunal, em desacerto ao entendimento firmado, o que acaba por gerar insegurança jurídica a todo o Município, pois o Acordão reclamado acaba por deixar incerto qualquer mérito administrativo que possa a vir ser tomado a acerca do concurso público.



    Novamente, com todo o respeito e acato que merece o Acordão recorrido, mas vê-se que a decisão tomada foi pautada em emoção acerca das condições pessoais dos interessados, onde buscou uma saída satisfatório ao interesse de terceiros, mas que não reflete o que delimitado em direito e nas próprias orientações dos Tribunais Superiores, em especial as sumulas desta Supremo Tribunal, onde refuta o aplicação daqueles entendimentos, sequer fazendo menção a tais, mesmo quando devidamente exposto em defesas do Município.” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



     



    Ao final, requer, liminarmente a suspensão do processo, e no mérito:



    “[s]eja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, o Acordão Estadual reclamado decisão exorbitante de seu julgado, que violou entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (súmula n. 473 e 346), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III, art. 161 RISTF. ” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei).



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência.



    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal ou de súmula vinculante, nem demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência. É que a reclamação foi proposta com o objetivo de garantir a observância de súmulas convencionais, desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



    O reclamante alega que o acórdão reclamado desrespeita, única e exclusivamente, as Súmula 473 e 346/STF, as quais não possuem efeito vinculante.



    Registro, ademais, que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    O Plenário desta Casa, no julgamento da Rcl 3.979-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que o art. 103-A, § 3°, da Carta Magna, tem aplicação exclusiva às súmulas vinculantes que possuem natureza constitucional específica e completamente distinta das súmulas convencionais, as quais não vinculam ou subordinam os demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Surgiram, nessa mesma direção, outros precedentes nesta Corte, entre os quais cito os seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A ausência de individualização do ato reclamado não permite a verificação da estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    II A Súmula 20 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. 



    III A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.736-AgR/MG, de minha relatoria – Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia - Plenário). 



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 



    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 



    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 



    3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto - Plenário).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. 



    A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. 



    Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). 



    Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Plenário). 



    Por fim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato impugnado, uma vez que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). Seguindo essa orientação: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator